Tribunal: TJES
Processo: 0001218-83.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001218-83.2013.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO TEIXEIRA DE CASTRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO
intercorrente
. AUSÊNCIA CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DE
SPROVIDO.

I.

O
prazo prescricional a ser aplicado às cédulas de crédito bancário é de 03 (três) anos, contados de seu vencimento, tudo conforme resta firmado no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e no art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil

II.

D
esde a propositura da ação
foram
já 11 anos, sem êxito na citação do devedor, a revelar clara a prescrição
intercorrente
, o que se soma às missivas judiciais expedidas visando a citação, devolvidas sem cumprimento em razão da omissão do Apelante em recolher custas respectivas, havendo, portanto, um claro decurso do lustro prescricional do que não se escusa o Recorrente.

III.

Recurso conhecido e
de
s
p
rov
ido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001218-83.2013.8.08.0010

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

APELADO:
RICARDO TEIXEIRA DE CASTRO

JUÍZA: DRA.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, em razão da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada face
a
RICARDO TEIXEIRA DE CASTRO
, julgada extint
a
, com resolução de mérito, dado o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta (i) a inocorrência da prescrição; (ii) a ausência de cumprimento das missivas não foi por culpa da Recorrente, diante da sua inercia em realizar o recolhimento das custas, mas sim pelo erro do juízo deprecado em não verificar a quitação; (iii) que não houve desídia, inércia ou abandono do processo por parte da Recorrente.

S
em contrarrazões,
porquanto não citad
o o
Apelad
o
.

De plano assevero que não cabe razão à irresignação recursal.

A sentença recorrida
julgou extint
o o feito,
com
resolução de mérito,
o reconhecimento da prescrição,
decisum
que não merece reparo
.

Não comporta dissenso, ao contrário, merece ratificação, as razões do Juízo
a quo
que dão conta de que a presente
ação monitória tem por objeto contrato de
cédula de crédito bancário
datado de
14
/1
1
/20
11
, se
ndo
proposta a demanda em
1
0
/
11
/2013
,
enquanto
proferida a sentença já em

31/10
/202
3
,

sem que sequer tenha havido a citação do Requerido-Apelado.

Logo, é importante que se tenha em mente no caso presente que, uma vez não cita
do
o devedor,
como cediço,
não oper
a
-se a interrupção do prazo prescricional.

Neste ponto destaca-se, por oportuno e relevante, que várias foram as diligências deferidas pelo Juízo
a quo
visando a citação, notadamente com a expedição de cartas precatórias, muitas delas em vão, sobretudo por retornarem sem cumprimento por ausência de pagamento das custas por parte da Apelante, para o que fora expressamente atentada a Instituição Financeira, ante os insistentes requerimentos de citação, com emissão de cartas precatórias não cumpridas por falta de pagamento.

O fato, portanto, é que a
presente ação monitória data ainda de
1
0
/
11
/2013,
sem que tenha havido a citação do devedor
.

Nesse contexto, impera destacar que, o prazo prescricional a ser aplicado às cédulas de crédito bancário é de 03 (três) anos, contados de seu vencimento, tudo conforme resta firmado no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e no art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos
:

(...)

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial;”.

Veja-se que desde a propositura da ação foram já 11 anos, sem êxito na citação do devedor, a revelar clara a prescrição intercorrente, o que se soma às missivas judiciais expedidas visando a citação, devolvidas sem cumprimento em razão da omissão do Apelante em recolher custas respectivas ou mesmo a não localização do apelado nos endereços informados, havendo, portanto, um claro decurso do lustro prescricional do que não se escusa o Recorrente.

Sem razão o Apelante ao tentar incutir em alegada morosidade do Judiciário a ausência de citação, tendo o Magistrado
a quo
deferido todos os pedidos de citação do devedor nos endereços fornecidos, quase que invariavelmente por meio de expedição de cartas precatórias, muitas delas devolvidas porquanto não recolhidas ou recolhidas a destempo as custas respectivas, contribuindo, sobremaneira, o Apelante para o desenrolar dos fatos ensejadores da prescrição aqui reconhecida.

Desta feita, dispenso maiores delongas no caso presente para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume
o
decisum
recorrido.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.